Tribunal: TJBA
Processo: 8035510-15.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035510-15.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA e outros Advogado(s): JEFERSON DE ALENCAR SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS-BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PLEITOS DE PROGRESSÃO DE REGIME, TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUTOS CONCLUSOS HÁ TEMPO DESARRAZOADO SEM DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM APRECIE OS REQUERIMENTOS DEFENSIVOS COM A MÁXIMA URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com o fito de sanar alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pleitos de progressão para o regime aberto, autorização para trabalho externo e saídas temporárias, formulados em favor de paciente condenado à pena de 07 (sete) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão, cujos autos da execução penal encontram-se paralisados após redistribuição à Comarca de Barreiras/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prestação jurisdicional pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA; (ii) estabelecer se é possível a concessão direta dos benefícios executórios por esta Corte de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constata-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que os autos da execução penal se encontram conclusos para decisão desde 09/04/2026, sem que o Juízo a quo tenha se manifestado sobre os pleitos da Defesa ou deliberado acerca da designação de audiência de justificação referente a Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 15/2025). 4. Verifica-se a ausência de justo motivo para a paralisação do feito por período desarrazoado, o que atenta contra a celeridade exigida na fase de execução penal, mormente diante da existência de proposta de emprego formalizada em favor do interno. 5. Revela-se inviável a análise meritória da tese defensiva para a concessão direta da progressão de regime ou dos benefícios executórios por esta Turma Julgadora, sob pena de configurar indevida supressão de instância, cabendo apenas determinar a imediata apreciação pelo Juízo competente. IV. DISPOSITIVO: 6. Habeas corpus parcialmente concedido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8035510-15.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Barreiras/BA, tendo como impetrante o bel. JEFERSON DE ALENCAR SOUZA e como paciente, DOUGLAS REINAN SANTOS SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM apenas para determinar que o Juízo de origem proceda à análise do pedido defensivo formulado dos autos da execução penal, nos termos do voto. Salvador, .